Tribunal: TJMT
Processo: 1041267-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041267-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), J M S ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 32.238.535/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA MULTA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa cominatória fixada em sentença para compelir instituição financeira à baixa definitiva de gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo objeto de contrato de financiamento, ao fundamento de inexistência de intimação pessoal do devedor da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigível a multa cominatória (astreintes) fixada em sentença para o cumprimento de obrigação de fazer, quando ausente a prévia intimação pessoal do devedor, não obstante a alegada ciência inequívoca decorrente de intimação do patrono no processo eletrônico.

III. Razões de decidir

A multa coercitiva tem natureza instrumental e pressupõe marco processual válido para a deflagração de sua exigibilidade, consistente na prévia intimação pessoal do devedor da obrigação de fazer ou não fazer.

Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, orientação ainda vigente e não superada por tese vinculante.

A intimação do advogado da parte, ainda que em ambiente de processo eletrônico (PJe), não supre, por si só, a exigência sumular, inexistindo base jurídica segura para a mitigação automática do enunciado, sobretudo diante da pendência de definição do Tema Repetitivo no 1.296 no STJ.

Reconhecido o cumprimento tardio da obrigação e ausente a condição formal de exigibilidade da multa, correta a decisão que indeferiu a aplicação das astreintes, afastando-se a pretensão de cobrança retroativa e de constrição patrimonial correlata.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, sendo insuficiente, para esse fim, a mera intimação do advogado no processo eletrônico, enquanto não houver superação vinculante da orientação sumular.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 513, § 2o, I; 536; 537; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; Tema Repetitivo no 1.296 (afetação).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J. M. S. Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1001270-21.2025.8.11.0087, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
, que indeferiu o pedido de aplicação de multa cominatória (astreintes) por suposto descumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo financiado.

Consta dos autos de referência que a lide originária versa sobre contrato de financiamento de bem móvel com garantia de alienação fiduciária no 48151334, tendo por objeto o veículo VW Saveiro CS Robust G6 1.6, chassi 9BWKB45U4PP012374, placa RRO8I10, renavam 01319860599, cor branco, ano 2022/2023, atribuindo-se à causa o valor de R$ 23.537,99, tendo a parte requerida purgado a mora e efetuado o deposito nos autos.

A decisão recorrida (id. 213893480 – autos de origem) apreciou manifestação da requerida, ora agravante, que buscava (i) a suspensão do alvará de levantamento do valor depositado nos autos, expedido em favor da parte autora e (ii) a aplicação da multa diária fixada na sentença, ao argumento de que o Banco não teria providenciado a baixa do gravame no prazo assinalado.

O Banco, por sua vez, informou ter procedido à baixa, juntando comprovante (id. 209253625) e sustentando a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a Súmula 410 do STJ.

No enfrentamento, o Juízo de origem registrou que a sentença (id. 200744033) determinou a baixa definitiva do gravame em 05 (cinco) dias, sob multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 (trinta) dias, mas concluiu inexistir prova de intimação pessoal do banco para cumprimento da obrigação de fazer, reputando insuficiente a intimação do advogado para deflagrar a fluência do prazo e a incidência de
astreintes
, à luz do enunciado sumular do STJ. Assentou ainda que, conforme documento juntado, a baixa do gravame teria sido efetivada em 22.09.2025, embora de forma tardia, e, ao final, indeferiu a aplicação da multa, determinando, após preclusão, o prosseguimento do levantamento de valores em favor do Banco, bem como a expedição de ofício ao Detran/MT para regularização do registro.

Irresignada, a requerida recorre. Em suas
razões recursais
(id. 330041889), a agravante sustenta, em síntese e na ordem apresentada: (i) que a ação originária teve liminar deferida em 02/05/2025 e cumprida em 05/05/2025; (ii) que houve purgação da mora em 07/05/2025, mediante depósito judicial de R$ 23.537,99, com restituição do veículo em 08/05/2025, livre de ônus; (iii) que a sentença de 29/07/2025 determinou a baixa do gravame em 5 dias sob pena de multa (R$ 500,00/dia, limitada a 30 dias); (iv) que em 01/09/2025 comprovou persistência do gravame via extrato do Detran e requereu a aplicação da multa, totalizando R$ 15.000,00, afirmando que a restrição impediria alienação ou novo financiamento; (v) que a baixa apenas foi comprovada pelo Banco em 25/09/2025, com data efetiva de cancelamento em 22/09/2025; (vi) que a aplicação “irrestrita” da Súmula 410/STJ seria incompatível com o processo eletrônico (PJe) e com a boa-fé processual, defendendo que a intimação do advogado via PJe e a ciência inequívoca suprimiriam a exigência de intimação pessoal; (vii) que houve atraso injustificado e resistência do credor. Ao final, pugna pela reforma da decisão para aplicar a multa de R$ 15.000,00 somada ao valor de R$ 4.619,35 (seguro indevido, por alegada venda casada), totalizando R$ 19.619,35, com transferência para conta indicada em nome do patrono.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 330477375).

O agravado apresentou contraminuta no id. 336330897, na qual defende, em resumo: (i) que a baixa do gravame foi devidamente realizada; (ii) que é indispensável intimação pessoal para cobrança de
astreintes
(Súmula 410/STJ), razão pela qual a multa seria inexigível; (iii) que a pretensão recursal traduziria tentativa de enriquecimento sem causa e desvirtuamento da função instrumental das
astreintes
; e (iv) requer o não conhecimento ou o improvimento do agravo, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo interposta pelo
Banco Volkswagen S.A. em desfavor de
J. M. S. Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Ltda., visando a apreensão do veículo: m
arca Volkswagen, modelo Saveiro CS Robust G6 1.6, Chassi 9BWKB45U4PP012374, Placa RRO8I10, Renavam 01319860599, cor branco, Ano 2022/2023, em razão da inadimplência da requerida.

Extrai-se dos autos de origem, que a liminar foi deferida (id. 192328777) e devidamente cumprida (id. 192821413), com a apreensão do veículo em 05/05/2025.

Em 07/05/2025, a requerida purgou a mora mediante depósito judicial do valor integral indicado na inicial (R$ 23.537,99), conforme documento de id. 193051637.

Por decisão de id. 193056214, foi determinada a restituição do veículo a ré, livre de qualquer ônus, o que ocorreu em 08/05/2025, conforme auto de restituição de id. 193549926.

Em seguida, o banco autor requereu o levantamento dos valores depositados (id. 193733803).

A Contestação foi apresentada pela requerida no id. 194814376, arguindo:
a) adimplemento substancial do contrato; b) venda casada de seguro; c) abusividade nos encargos contratuais; d) ilegalidade na cobrança antecipada de honorários advocatícios; e) pleiteando a revisão de cláusulas contratuais e exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Houve réplica apresentada pelo Banco no id. 196709404, refutando os argumentos da contestação.

A parte requerida manifestou-se no id. 197970672, informando que, apesar da decisão judicial determinando a restituição do bem livre de ônus, o autor não procedeu à baixa da restrição de alienação fiduciária junto ao DETRAN, conforme comprovado pelo extrato de id. 197972257, requerendo aplicação de multa diária.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença no id. 200744033 -autos de origem, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para: declarar quitada a obrigação em razão da purgação da mora realizada pelo requerido; determinar a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo objeto da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias; reconhecer a nulidade da cláusula de contratação do seguro, por configurar venda casada, determinando a restituição do valor de r$ 4.619,35 ao requerido; autorizar o levantamento dos valores depositados pelo requerido (id 193051640), deduzido o valor de R$ 4.619,35 referente ao seguro, em favor do autor; determinar a exclusão do nome do requerido dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato objeto desta ação, caso ainda persista alguma restrição. Por fim, considerando que cada parte foi parcialmente vencedora e vencida, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser reciprocamente distribuídos e compensados, nos termos do art. 86 do CPC, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa para cada parte. Com o trânsito em julgado,
determinou a expedição
de alvará para levantamento dos valores depositados pelo requerido em favor do autor, na conta bancária indicada no id. 193733803, com a dedução do valor de R$ 4.619,35, a ser devolvido ao requerido.

Ato seguinte, a empresa J. M. S. Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Ltda. apresentou manifestação, requerendo a suspensão do alvará expedido em favor da parte autora (id. 206177747), bem como a aplicação da multa diária fixada na sentença, em razão do alegado descumprimento da determinação judicial de baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo objeto da ação.

A parte autora, por sua vez, apresentou manifestação (id. 208823233 e 209253624), informando que procedeu à baixa do gravame, conforme comprovante anexado aos autos (id. 209253625), e argumentando que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, requisito necessário para a incidência da multa cominatória, nos termos da Súmula 410 do STJ. No id. 209305673 a requerida pugnou pela expedição de alvará em seu favor, no montante da multa a ser fixada.

No enfrentamento, o Juízo de origem registrou que a sentença (id. 200744033) determinou a baixa definitiva do gravame em 05 (cinco) dias, sob multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 (trinta) dias, mas concluiu inexistir prova de intimação pessoal do banco para cumprimento da obrigação de fazer, reputando insuficiente a intimação do advogado para deflagrar a fluência do prazo e a incidência de
astreintes
, à luz do enunciado sumular do STJ. Assentou ainda que, conforme documento juntado, a baixa do gravame teria sido efetivada em 22.09.2025, embora de forma tardia, e, ao final, indeferiu a aplicação da multa, determinando, após preclusão, o prosseguimento do levantamento de valores em favor do Banco, bem como a expedição de ofício ao Detran/MT para regularização do registro.

Irresignada, a requerida recorre. Em suas
razões recursais
(id. 330041889), a agravante sustenta, em síntese e na ordem apresentada: (i) que a ação originária teve liminar deferida em 02/05/2025 e cumprida em 05/05/2025; (ii) que houve purgação da mora em 07/05/2025, mediante depósito judicial de R$ 23.537,99, com restituição do veículo em 08/05/2025, livre de ônus; (iii) que a sentença de 29/07/2025 determinou a baixa do gravame em 5 dias sob pena de multa (R$ 500,00/dia, limitada a 30 dias); (iv) que em 01/09/2025 comprovou persistência do gravame via extrato do Detran e requereu a aplicação da multa, totalizando R$ 15.000,00, afirmando que a restrição impediria alienação ou novo financiamento; (v) que a baixa apenas foi comprovada pelo Banco em 25/09/2025, com data efetiva de cancelamento em 22/09/2025; (vi) que a aplicação “irrestrita” da Súmula 410/STJ seria incompatível com o processo eletrônico (PJe) e com a boa-fé processual, defendendo que a intimação do advogado via PJe e a ciência inequívoca suprimiriam a exigência de intimação pessoal; (vii) que houve atraso injustificado e resistência do credor. Ao final, pugna pela reforma da decisão para aplicar a multa de R$ 15.000,00 somada ao valor de R$ 4.619,35 (seguro indevido, por alegada venda casada), totalizando R$ 19.619,35, com transferência para conta indicada em nome do patrono.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a definir se é exigível a multa cominatória (astreintes) fixada na sentença para compelir o Banco Volkswagen S.A. à baixa definitiva do gravame fiduciário, quando o Juízo de origem indeferiu a incidência da penalidade sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do devedor da obrigação de fazer imposta, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, é imprescindível recordar a finalidade e o regime jurídico das
astreintes
. Trata-se de técnica de coerção indireta voltada a concretizar a tutela específica e o resultado prático equivalente no cumprimento de obrigações de fazer/não fazer, nos termos do Código de Processo Civil.

O CPC/2015, em sua disciplina de cumprimento de sentença para obrigação de fazer ou não fazer, estatui
: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.”

Entretanto, como toda medida de coerção estatal de conteúdo patrimonial, a exigibilidade da multa pressupõe marco processual seguro de ciência da ordem e deflagração válida do prazo para cumprimento, sob pena de converter-se em sanção automática divorciada do devido processo legal.

É nesse exato contexto que se insere a Súmula 410 do STJ, cujo enunciado é categórico:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

A decisão agravada foi inteiramente construída sobre esse alicerce: reconheceu que a sentença fixou obrigação de fazer com multa diária, porém reputou ausente a condição de exigibilidade da
astreinte
, pois não comprovada a intimação pessoal do Banco para cumprimento, assentando que a intimação do advogado não seria suficiente para inaugurar a fluência do prazo coercitivo.

A agravante busca afastar tal premissa, alegando que, no ambiente PJe, a intimação do advogado e a atuação posterior do Banco demonstrariam ciência inequívoca, autorizando a mitigação do enunciado sumular; sustenta, ainda, atraso injustificado e prejuízos negociais por persistência do gravame.

Ocorre que, no estado atual do direito positivo e da orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça, não se pode, com a devida segurança, transformar a exceção (mitigação) em regra geral apta a esvaziar o teor do enunciado sumular, sobretudo quando a própria decisão agravada está fundamentada na ausência de comprovação de intimação pessoal e, ainda, aponta que a baixa do gravame foi efetivada (ainda que tardiamente), o que desloca o debate para o plano estrito da exigibilidade da multa no período anterior ao cumprimento.

Deveras, o STJ, em precedente paradigmático de Corte Especial, reafirmou, após sucessivas alterações legislativas do processo civil, a higidez da diretriz sumulada no que concerne à cobrança de
astreintes
em obrigação de fazer/não fazer, destacando a necessidade de intimação específica.

É certo que há debate jurisprudencial relevante, inclusive com afetação ao rito dos repetitivos, acerca da manutenção, extensão ou revisão do alcance dessa exigência. O STJ noticiou a afetação do Tema 1.296, precisamente para “definir se a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. E, em notícia mais recente, o Tribunal registrou a existência de entendimento no sentido de que, com o CPC/2015, a regra do art. 513, §2o, I, prestigia a intimação do devedor na pessoa do advogado, o que reacendeu o debate sobre a necessidade (ou não) de intimação pessoal para
astreintes.

Todavia, a afetação para julgamento repetitivo não equivale a superação imediata do enunciado sumular: até que haja tese firmada com força vinculante ou revisão formal da orientação sumulada, impõe-se cautela, especialmente em caso no qual a decisão agravada não se mostra teratológica, mas, ao revés, alinha-se ao texto sumular e a precedentes que lhe dão sustentação.

E aqui cumpre um ponto metodológico decisivo: a agravante pretende que este Tribunal declare exigível multa coercitiva de até R$ 15.000,00 (R$ 500,00/dia por 30 dias), a despeito de o Juízo de origem haver afirmado expressamente que não houve intimação pessoal do Banco para cumprir a obrigação de fazer, e tal circunstância, na lógica da Súmula 410, impede o próprio nascimento da exigibilidade da multa, porque o prazo coercitivo sequer se inicia validamente.

Acresce que, mesmo sob a lente do CPC/2015, a regra geral de intimação para cumprimento da sentença, prevista no art. 513, §2o, não elimina automaticamente a exigência sumular construída historicamente para a cobrança das
astreintes
, sobretudo quando a Corte Superior não proclamou, em regime vinculante, a sua superação para todos os casos.

Nessa conformidade, prevalece o fundamento do
decisum
recorrido: sem intimação pessoal do devedor para cumprir obrigação de fazer, não se perfectibiliza a condição necessária para cobrança das
astreintes
, nos termos da Súmula 410/STJ.

Quanto à alegação de que a ciência inequívoca decorreria de manifestações processuais do Banco, observo que essa linha argumentativa, embora sedutora do ponto de vista pragmático, não pode ser aplicada indistintamente quando o próprio sistema, por meio de enunciado sumular do Tribunal responsável por uniformizar a interpretação infraconstitucional, exige intimação pessoal como condição para a cobrança da multa. Em situações de dúvida interpretativa, sobretudo com processo repetitivo pendente, deve-se evitar que o caso concreto se transforme em vetor de instabilidade e de cobrança de penalidade sem o marco formal de início de prazo reconhecido como necessário pela orientação sumular ainda vigente.

Também não se ignora o argumento do agravado quanto à vedação do enriquecimento sem causa. Embora não seja este o núcleo decisório, é pertinente assinalar que a multa coercitiva não se presta a gerar vantagem patrimonial desvinculada de sua função instrumental. O Código Civil estabelece no artigo 884, que
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No caso, repita-se: a obrigação de baixa do gravame foi comprovadamente cumprida em 22.09.2025, e a discussão remanescente é a incidência retroativa de astreintes em período no qual o Juízo reconheceu não ter havido intimação pessoal apta a inaugurar a exigibilidade da multa, circunstância que, por si, conduz à manutenção do indeferimento.

Diante desse quadro, e mantida a premissa fática fixada na origem, de ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com a orientação sumular do STJ e com a necessidade de marco formal de exigibilidade para cobrança da multa coercitiva, razão pela qual deve ser preservada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026